Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722187-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WERLEI DE BRITO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES E MAJORADO CONTRA IDOSO. PROVA ROBUSTA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) e estelionato majorado por ter como vítima pessoa idosa (art. 171, §4o, do Código Penal), em razão de conduta consistente na obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, após assumir compromisso de intermediar a venda de dois veículos, sem repassar os valores aos reais proprietários. A defesa postula absolvição por ausência de provas, afastamento da causa de aumento prevista no §4o do art. 171 do Código Penal e fixação do regime aberto. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação por estelionato; (ii) analisar a incidência da majorante do art. 171, §4o, do Código Penal; (iii) reavaliar a fração de aumento de pena e o regime inicial de cumprimento. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria delitivas, com base em depoimentos coerentes das vítimas, especialmente quanto ao engodo empregado pelo réu para induzir os ofendidos em erro e se apropriar indevidamente dos veículos e valores decorrentes da venda. 4. O dolo específico do réu está evidenciado pela promessa fraudulenta de intermediação, não cumprimento do compromisso, alienação dos bens a terceiros de boa-fé e subsequente evasão de responsabilidades, inclusive com comportamento hostil ao ser confrontado. 5. A tese defensiva de mera intermediação negocial é afastada diante da ausência de repasse dos valores, da apropriação indevida dos veículos e da reiteração de condutas semelhantes em outros processos. 6. A causa de aumento do §4o do art. 171 do Código Penal incide validamente, por se tratar de majorante objetiva, sendo irrelevante o conhecimento do agente sobre a idade da vítima, desde que presente o prejuízo ao idoso. 7. A fração de aumento deve ser reduzida ao mínimo legal (1/3), ante a menor gravidade do resultado e menor participação direta da vítima idosa nas tratativas. 8. A pena definitiva, fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, deve ser cumprida em regime semiaberto, em razão da reincidência, conforme orientação do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, e jurisprudência consolidada. 9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional, ante o não preenchimento dos requisitos legais. 4. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Comprova-se o crime de estelionato quando o agente, mediante fraude, obtém procuração e posse de bens das vítimas com a promessa de intermediação de venda, apropriando-se do produto sem repasse dos valores. 2. A majorante prevista no §4o do art. 171 do Código Penal incide mesmo sem contato direto com o idoso, por ser de natureza objetiva e depender apenas do prejuízo sofrido pela vítima vulnerável. 3. A fração de aumento da pena por majorante deve observar o princípio da proporcionalidade e a gravidade concreta do resultado, podendo ser fixada no mínimo legal. 4. O réu reincidente, mesmo com pena inferior a quatro anos, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, uma vez que não houve dolo específico de praticar o crime de estelionato, tratando-se apenas de um ilícito civil; b) artigo 71 do CP, ao argumento de que estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento do crime continuado; c) artigo 33, § 2o, do CP, pleiteando a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 171 do CP e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Das provas colhidas nos autos, verifica-se que o réu, agindo com vontade livre e consciente, induziu e manteve em erro as vítimas Pedro Pereira Gonçalves e Joabe Rodrigues Pereira, mediante ardil consistente na promessa de intermediação da venda de dois veículos — um Fiat Siena e um Fiat Palio — com base em relação de confiança pessoal e familiar. O réu, valendo-se da proximidade com as vítimas e da falsa alegação de possuir loja na Cidade do Automóvel, obteve procurações públicas e a posse dos veículos, comprometendo-se a vendê-los e repassar os valores acordados, o que jamais ocorreu. Restou demonstrado que Werley alienou os veículos a terceiro de boa-fé, o senhor Wuilian Vicente Oliveira Júnior, sem autorização dos proprietários e sem repassar qualquer valor, apropriando-se indevidamente dos bens e dos recursos obtidos. A conduta revela inequívoca intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, configurando o tipo penal previsto no art. 171 do Código Penal. O prejuízo financeiro foi agravado pela frustração de planos pessoais, como a viagem internacional da vítima Joabe, que teve de arcar com os danos decorrentes da ausência dos veículos. (...) Assim, não se trata de mero inadimplemento contratual ou ilícito civil, mas de conduta típica penal, que se enquadra como estelionato contra a vítima Joabe Rodrigues Pereira (artigo 171, caput, do Código Penal) e estelionato contra idoso (artigo 171, § 4o, do Código Penal), Sr. Pedro Pereira Gonçalves, que tinha 73 (setenta e três) anos de idade na data dos fatos (ocorrência policial no 1.772/2023 – 8a DP – ID 704423330)". (ID 76514855). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 71 do CP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à invocada violação ao artigo 33, § 2o, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "O regime prisional semiaberto é adequado para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme a Súmula 269 do STJ" (REsp n. 2.179.850/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021